Tribunal: TJPA
Processo: 0842365-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842365-15.2018.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 303, §2°, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14374458) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do pedido de Tutela Provisória de Evidência movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que os precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça são favoráveis à possibilidade de que o contribuinte antecipe a garantia da execução fiscal, obtendo Certidão de Regularidade Fiscal, em vez de ficar refém da Fazenda Estadual, titular do direito de ação executiva.

Alude que resta evidenciado que a presente medida de Tutela Provisória da Evidência não possui natureza preparatória, mas sim satisfativa e definitiva, vez que a pretensão jurisdicional da agravante se cinge à obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante o oferecimento de garantia antecipada de crédito tributário pendente de cobrança forçada através do ajuizamento de executivo fiscal.

Pontua do reconhecimento e da aplicação do rito da tutela provisória de evidência: do atendimento aos requisitos do artigo 311, inciso II, do CPC – ou mesmo da tutela de urgência (artigo 300 e seguintes do NCPC).

Ante esses argumentos, requer o provimento ao presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14787461).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre o tema trazido aos autos, disciplina a norma processual civil:

“CAPÍTULO II

DO PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

(...)

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

(...)

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

(...)

§ 6º A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.”

A tutela antecipada postulada no caso possui caráter antecedente e, nos termos do § 2º do art. 303 do CPC, a ausência de aditamento da petição, no prazo legal, implicará na extinção do processo sem resolução de mérito.

Com efeito, na presente hipótese, conforme relatado, o magistrado sentenciante determinou na decisão interlocutória concessiva da tutela a emenda à inicial ou, caso não seja realizada, que os autos retornem conclusos para extinção do processo, nos termos do art. 303 e 304, §1°, do CPC.

Dessa forma, não havendo o aditamento da petição, nem recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência satisfativa em caráter antecedente, incidirá a estabilidade aduzida no art. 304 e o processo será extinto sem resolução de mérito.

Nesse sentido, sem delongas, observo que a decisão atendeu estritamente ao que dispõe a norma processual civil acerca do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

Vale acrescentar, ainda, que a jurisprudência trazida pela parte agravante é
anterior ao Código de Processo Civil de 2015
, de forma que não trata do procedimento supracitado.

A propósito, a jurisprudência mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça se manifesta com a perspectiva de obedecer ao rito estabelecido pelos artigos 303 e 304 do CPC/2015, inclusive em casos análogos ao dos autos, pronunciando-se no mesmo sentido da decisão, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2.
À luz o art. 303 do CPC/2015, após a concessão da tutela antecipada, o magistrado pode determinar o aditamento da petição inicial de ação cautelar, sob pena de extinção em caso de descumprimento, na hipótese em que verificar ser genérica a causa de pedir do pedido cautelar
. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça decidiu pela necessidade de aditamento ao fundamento de que: “nos casos em que o autor se limite apenas à narrativa dos fatos e ao requerimento da tutela antecipada, o aditamento é medida que se impõe [...] verifica-se que a petição inicial limita-se apenas à narração dos fatos e ao pleito antecipatório, não trazendo a robustez necessária à análise da questão de mérito. Igualmente, não houve oposição de embargos à execução fiscal ou ajuizamento de ação autônoma com a finalidade de discutir o mérito da questão, conforme demonstrou o próprio autor, razão pela qual o aditamento da petição inicial era necessário”. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Tribunal Superior, é desnecessária a demonstração de trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários imposta pelo § 11 do art. 85 do CPC/2015. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1974452 SP 2021/0259312-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. I -
Nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art. 303), estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.
II - Os meios de defesa possuem finalidades específicas: a contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis. III - A ausência de impugnação da decisão mediante a qual deferida a antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará, indubitavelmente, preclusa a possibilidade de sua revisão. IV - A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado - o agravo de instrumento. V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1797365 RS 2019/0040848-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019 RB vol. 662 p. 229)

Da mesma maneira, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Ausência de aditamento da petição inicial – Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 303, § 2º do CPC
- Apelo da autora – Sucumbência - Custas e honorários de sucumbência devem ser suportados pela autora, à luz da causalidade, porquanto deu causa à extinção do processo - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10374667020218260100 SP 1037466-70.2021.8.26.0100, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 15/03/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 303, § 2º, DO CPC. 1 - Não realizado o aditamento à petição inicial, imperiosa a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, § 1º, inciso I, e § 2º, do CPC. 2 - Manutenção da sentença
.

(TJ-RJ - APL: 00173746520168190001, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 30/04/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023